Tribunal: TJDFT
Processo: 0711777-51.2019.8.07.0018
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Gilberto Pereira de Oliveira Número do processo: 0711777-51.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: HELENA LOPES DE MELO, DISTRITO FEDERAL APELADO: DISTRITO FEDERAL, HELENA LOPES DE MELO D E C I S Ã O Os recursos de Apelação interpostos pelo réu DISTRITO FEDERAL e pela autora HELENA LOPES DE MELO foram interpostos tempestivamente e de forma regular. Sendo assim, recebo os recursos apenas no efeito devolutivo, nos termos do artigo 1.012, §1o, inciso V, do Novo Código de Processo Civil (Lei no. 13.105/2015)[1]. Publique-se. Intime-se. Preclusa esta decisão, voltem os autos conclusos a esta Relatoria. [1] Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: (...) V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; Brasília, 4 de novembro de 2020 14:47:06. Desembargador Gilberto Pereira Relator